Tribunal: STF
Processo: MI 95
Classe: MI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-07
Data de publicação: 1992-10-07

Ementa:
- MANDADO DE INJUNÇÃO: AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA DO
DIREITO AO AVISO PREVIO PROPORCIONAL; ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
EMPREGADOR SUPRIDA PELA INTEGRAÇÃO AO PROCESSO DO CONGRESSO NACIONAL;
MORA LEGISLATIVA: CRITÉRIO OBJETIVO DE SUA VERIFICAÇÃO: PROCEDENCIA,
PARA, DECLARADA A MORA, NOTIFICAR O LEGISLADOR PARA QUE A SUPRA.